Tribunal: TJBA
Processo: 8001472-38.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001472-38.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENICE DE SOUSA ALMEIDA JESUS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Servidora pública municipal da educação básica. Vencimento-base inferior ao piso salarial nacional do magistério. Lei federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade reconhecida pelo STF. Competência da União para fixação de normas gerais. Ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer e não fazer, na qual professora da rede municipal de ensino alegou receber vencimentos inferiores ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, mesmo estando submetida a jornada de 40 horas semanais. A parte autora sustentou que parte da remuneração vinha sendo paga sob a rubrica de “adicional”, em valor inferior ao piso, o que configuraria burla à norma federal. Requereu a condenação do ente público à adequação do pagamento ao piso nacional e ao pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na legalidade da remuneração conforme legislação municipal e na natureza temporária da ampliação da carga horária.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal tem direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, proporcional à jornada semanal desempenhada; e (ii) estabelecer se o ente público comprovou o adimplemento do piso nos termos legais, afastando o dever de complementar a remuneração da parte autora.

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 53/2006, passou a prever expressamente o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública, delegando à legislação federal sua regulamentação (CF, art. 206, VIII).

4.A Lei nº 11.738/2008, editada para dar cumprimento ao comando constitucional, fixou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo que o vencimento inicial, para jornada de até 40 horas semanais, não poderá ser inferior ao valor legalmente estipulado.

5.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando entendimento de que o piso deve se referir ao vencimento-base, e não à remuneração global, sendo legítima a atuação da União na edição de normas gerais sobre o tema.

6.O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao valor mínimo a ser pago a título de vencimento inicial, sem possibilidade de composição com adicionais ou gratificações.

7.Nas ações que tratam de pagamento de verbas salariais, uma vez demonstrado o vínculo da parte autora com a Administração Pública, incumbe ao ente público o ônus da prova quanto ao adimplemento dos valores devidos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.No caso concreto, o ente público não produziu prova suficiente para demonstrar que efetuava o pagamento do piso nacional do magistério à parte autora, tampouco apresentou documentos que desconstituíssem o direito invocado.

9.Ainda que a carga horária desempenhada fosse inferior a 40 horas semanais, é devido o pagamento proporcional ao piso, conforme previsto na legislação federal aplicável.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso provido para julgar procedente a ação e reconhecer o direito da servidora ao recebimento do salário de acordo com o piso nacional, ainda que de forma proporcional, acaso não sejam desempenhadas as 40h (quarenta horas) semanais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001472-38.2019.8.05.0156, em que é apelante
HELENICE DE SOUSA ALMEIDA JESUS
e apelado
MUNICIPIO DE MACAUBAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.